Tribunal: STF
Processo: HC 265994
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALICADO. QUESTÃO RELACIONADA À CONTRARIEDADE ENTRE QUESITOS NÃO FOI JULGADA PELA QUINTA TURMA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

    I. Caso em exame

    1. Paciente condenado pela “[...] prática do delito tipificado no art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, [...]”.

    II. Questão em discussão

    2. Pretende-se o restabelecimento de sentença absolutória do Tribunal do Júri.

    III. Razões de decidir

    3. A questão relacionada à contrariedade entre quesitos não foi julgada pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça. Nesse contexto, a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013).

    IV. Dispositivo

    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.